Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-93.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a recusa do acusado em fornecer material genético para a realização de exame pericial não constituiu fundamento da sentença condenatória, incabível a alegação de violação ao princípio constitucional da não autoincriminação (art. 5o, inciso LXIII, da CF).

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o sentenciante analisou todas as questões fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento da causa, ressaltando-se que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a responder a cada argumento apresentado pela defesa, bastando declinar os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão.

3. É de ser mantida a condenação por roubo e estupro, com fundamento nas palavras seguras e uníssonas da vítima, que se revestem de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroboradas pelo testemunho policial e pelo laudo de lesões corporais e atos libidinosos.
4. Recurso conhecido e desprovido.